Tribunal: TJBA
Processo: 0536767-74.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0536767-74.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. POLICIAL CIVIL. REENQUADRAMENTO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA POR LEIS POSTERIORES. SERVIDOR APOSENTADO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. DIREITO AO REENQUADRAMENTO NO NÍVEL MAIS ALTO CORRESPONDENTE NA NOVA ESTRUTURA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE E DA ISONOMIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ E EC 113/2021. MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença que, em Ação Ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o Estado da Bahia proceda à reclassificação de servidor policial civil aposentado, para o cargo de Investigador de Polícia Civil, Classe Especial, com o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal, em razão do direito à paridade com os servidores da ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão na presente remessa: (i) definir se a pretensão autoral de reenquadramento funcional se sujeita à prescrição do fundo de direito ou se configura relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ; (ii) estabelecer se o servidor público aposentado no cargo mais elevado da carreira, antes das reestruturações promovidas por leis supervenientes, possui direito adquirido ao reenquadramento no novo padrão máximo da carreira, em observância ao princípio da paridade remuneratória previsto na Constituição Federal em sua redação anterior à EC nº 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, que se renova mensalmente, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem a propositura da ação, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, conforme consolidado na Súmula 85 do STJ e na jurisprudência.

O servidor que se aposentou antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003 possui direito adquirido à paridade remuneratória com os servidores em atividade, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação original) e das regras de transição.

As leis estaduais que reestruturaram a carreira da Polícia Civil, ainda que no exercício da autonomia administrativa, não podem suprimir o direito à paridade. O servidor aposentado no último nível da estrutura anterior faz jus ao reenquadramento na classe correspondente ao ápice da nova carreira, independentemente da exigência de critérios de promoção aplicáveis apenas aos servidores ativos, como avaliações de desempenho.

A ausência de reenquadramento automático, embora configure uma omissão administrativa lesiva ao direito do servidor, decorre de divergência na interpretação da legislação, o que afasta a configuração de ato ilícito passível de compensação por dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

A fixação dos juros de mora e da correção monetária deve observar os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, bem como a superveniência da EC nº 113/2021, que determinou a incidência da taxa SELIC para atualização dos débitos da Fazenda Pública.

O Ministério Público manifestou ausência de interesse no feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em Reexame Necessário.

Tese(s) de julgamento: 1. A pretensão de reenquadramento de servidor aposentado, com base na garantia da paridade, configura relação de trato sucessivo, sujeitando-se à prescrição quinquenal apenas das parcelas pretéritas, nos termos da Súmula 85/STJ. 2. O servidor público aposentado no mais alto nível da carreira antes da reestruturação promovida por lei superveniente tem direito ao reenquadramento no cargo equivalente ao novo padrão máximo, em respeito ao direito adquirido à paridade remuneratória, sendo inaplicáveis os critérios de promoção próprios dos servidores em atividade.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 40, § 8º (redação original); Leis Estaduais (BA) nº 7.146/97, nº 8.889/2003 e nº 11.370/2009; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8051263-53.2019.8.05.0001; STJ, Tema 905; STF, Tema 810.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0536767-74.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUÍZO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08